Tribunal: STF
Processo: ARE 1406725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CP). TESE DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DERECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se Revisão Criminal ajuizada por P. S. G., com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a cassação da sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, às fls. 157/161, pela qual restou condenado à pena definitiva de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, § 1º c/c art. 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal.



    2. No caso concreto, a conduta do requerente se amolda perfeitamente ao tipo previsto no Art. 217-A, § 1º, do Código Penal, não merecendo prosperar a tese de novatio legis in mellius incriminadora, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima, na ocasião em que esta não podia oferecer resistência, em razão estar dormindo, valendo-se, portanto, o réu, da vulnerabilidade da ofendida. Precedentes do STJ.



    3. Outrossim, não deve prosperar o pleito de reconhecimento da forma tentada do delito. No caso em apreço, verifica-se que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram consumados, havendo satisfação da lascívia pelo agente. Os comportamentos sob apreço – que ocorreram por duas vezes – ultrapassaram os atos executórios, chegando à consumação do crime, uma vez ter confirmado a vítima que o requerente acariciou suas partes íntimas enquanto dormia.



    4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente